Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704226-40.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA AQUINO QUEIROZ AGRAVADO: NATAN DE SOUZA RODRIGUES, SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GABRIELA AQUINO QUEIROZ contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor de NATAN DE SOUZA RODRIGUES e SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA: Indefiro o pleito de id. 50128082, uma vez que desde a data desta petição e a presente decisão, ocorreu o decurso de dois meses, prazo suficiente para que a parte pudesse diligenciar e indicar o nome e qualificação das testemunhas 3 e 4. Desse modo, designe-se audiência de instrução e julgamento para a colheita do depoimento pessoal da autora, dos réus e das testemunhas arroladas na petição supra. Autora e réus deverão ser intimados para comparecimento, sob pena de confesso. A Agravante sustenta a indispensabilidade da produção da prova testemunhal para elucidar a controvérsia posta nos autos. Conclui que a decisão agravada provoca cerceamento de defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a oitiva das testemunhas indicadas. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. A recorribilidade da decisão agravada obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, de maneira que não desafia agravo de instrumento. Com efeito, decisão sobre produção de provas não é agravável e deve ser impugnada em sede de apelação. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO QUE PÕE FIM À FASE DE INSTRUÇÃO. DECISÃO IRRECORRIVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. MEIO ADEQUADO. ART. 370 DO CPC. DESTINATÁRIO DA PROVA. JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. LESÃO INJUSTA A UM BEM JURÍDICO TUTELADO. VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 36 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VERIFICADA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Contra a decisão que encerra a fase de instrução não cabe a interposição de recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, cabendo à parte questionar esta decisão, por meio de preliminar de apelação, conforme o disposto no § 1° do art. 1.009 do Código de Processo Civil - CPC. 2. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do encerramento da fase de instrução sem a oitiva de testemunha arrolada, caso o conjunto fático probatório se mostre suficiente à formação do livre convencimento motivado do magistrado. (...) (APC 00222056320148070001, 7a T., rela. Desa. Gislene Pinheiro; PJe 27/09/2018). Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator